Tribunal: TJPA
Processo: 0002403-25.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002403-25.2018.8.14.0040

APELANTE: JOAO BATISTA PIRES

APELADO: MARILENE DOS REIS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX COMPANHEIROS. PERMANÊNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU O DEVER ALIMENTAR. VULNERABILIDADE DA ALIMENTADA. INCAPACIDADE LABORAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A questão recursal cinge-se acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de exoneração alimentícia entre ex companheiros, sob o argumento de que o autor não teria se desincumbido de seu fardo probatório em comprovar a alteração da situação fática de modo a amparar a sua pretensão.

2. A concessão de alimentos provisórios a ex-companheira depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade e do dever de mútua assistência, conforme se extrai dos artigos 1.566, inciso III,1.694 e 1.695 do Código Civil.

3. O pagamento de pensão alimentícia, nestes casos, se justifica quando o ex-cônjuge/companheiro não tem condições de prover sua própria mantença, ainda que pelo tempo necessário a sua realocação no mercado de trabalho.

4. É certo que o pagamento de alimentos entre ex-companheiros é hipótese de exceção, devendo-se considerar no caso concreto, elementos probatórios relacionados à formação intelectual, idade, tempo de casamento/união, saúde e até mesmo à possibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. Assim, em regra, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ser fixados com termo certo, a não ser nas excepcionais circunstâncias de incapacidade laboral permanente ou, ainda, quando se constatar, a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.

5. Ainda, sobre o assunto, em casos como o presente, conforme orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, é necessário considerar as desigualdades de gênero presentes na sociedade e seus impactos nas relações interpessoais, incluindo as relações familiares e os desdobramentos financeiros decorrentes do fim dessas relações.

6. Hipótese dos autos em que os documentos médicos apresentados pela apelada comprovam a existência de transtornos psiquiátricos, a necessidade de tratamento contínuo e a incapacidade laboral. Por sua vez, o recebimento de auxílio-doença, de caráter temporário, não afasta a necessidade da apelada em receber alimentos, mormente considerando que já o percebia quando da fixação da pensão alimentícia em acordo firmado entre as partes.

7. Dessa forma, a partir da aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, verifica-se que a situação de vulnerabilidade da apelada, decorrente da fragilidade de sua saúde e a permanência da situação fática que ensejou o dever alimentar, justificam a manutenção da pensão alimentícia como forma de garantir a sua subsistência.

8
.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO BATISTA PIRES contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou improcedente o seu pedido de exoneração de alimentos movido contra sua ex-companheira, MARILENE DOS REIS OLIVEIRA, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a demanda, declarando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pelo autor, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo legal (art. 98, §§ 2° e 3°, Idem).

Na hipótese de eventual apelação, após o trâmite legal nesta instância, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as formalidades de estilo.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformada, a parte vencida apresentou Recurso de Apelação (ID 9114150), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que teria havido modificação da situação fática que levou ao pagamento de pensão alimentícia, não mais persistindo o binômio necessidade-possibilidade, considerando que a apelada recebe auxílio do INSS, não se encontrando sem subsistência.

Requer a exoneração da obrigação alimentar sob o argumento de: “
que as condições para a manutenção dos alimentos não mais subsistem e considerando que a recorrida não comprovou a necessidade para receber os alimentos, e ainda que encontra-se em novo relacionamento e está apta trabalhando
”.

Contrarrazões apresentadas (ID 9114155).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

2.

Razões recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de exoneração alimentícia entre ex companheiros, sob o argumento de que o autor não teria se desincumbido de seu fardo probatório em comprovar a alteração da situação fática de modo a amparar a sua pretensão. Segundo a magistrada a quo, não houve alteração das circunstâncias justificadoras do binômio necessidade/possibilidade, mantendo-se intacto o dever alimentar, sobretudo por ter sido fixado em acordo, sem a imposição de condições, como o retorno ao trabalho.

Compulsando os autos, verifico que, em 2015, as partes firmaram um acordo homologado judicialmente no processo nº 0012435-31.2014.8.14.0040, o qual estabeleceu o pagamento de pensão alimentícia pelo apelante, policial militar da reserva, à apelada no valor de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo. Segundo o autor, à época do acordo a alimentada passava por problemas de saúde e se encontrava afastada do trabalho, recebendo auxílio-doença do INSS.

Alega o apelante a necessidade de exoneração de alimentos, considerando que o pensionamento entre ex companheiros é excepcional e, ainda, que a apelada restabeleceu a sua saúde, percebe auxílio do INSS e, inclusive, contraiu novo relacionamento. Requer a exoneração da obrigação alimentar.

Por sua vez, a apelada defende que apesar de ter retornado ao trabalho por um curto período, sua condição de saúde permanece debilitada e necessita de tratamento médico contínuo. Além disso, afirmou que a atual remuneração recebida não difere substancialmente do valor do benefício previdenciário que recebia anteriormente, não tendo havido alteração na situação fática a justificar a exoneração da pensão alimentícia.

Passo a analisar.

Pois bem, no caso em tela, perquire-se acerca da probabilidade do direito no que tange a concessão de alimentos a ex-companheira, o que depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade e do dever de mútua assistência, como se extrai dos artigos 1.566, inciso III,1.694 e 1.695 do Código Civil, abaixo transcritos:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

(...)

III - mútua assistência;

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Conforme se depreende da leitura dos citados dispositivos legais, o pagamento de pensão alimentícia, nestes casos, se justifica quando o ex-cônjuge/companheiro não tem condições de prover sua própria mantença, ainda que pelo tempo necessário a sua realocação no mercado de trabalho, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Ressalto que é certo que o pagamento de alimentos entre ex-companheiros é hipótese de exceção, devendo-se considerar no caso concreto, elementos probatórios relacionados à formação intelectual, idade, tempo de casamento/união, saúde e até mesmo à possibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.

Assim, em regra, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ser fixados com termo certo, a não ser nas excepcionais circunstâncias de incapacidade laboral permanente ou, ainda, quando se constatar, a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, o que, a meu ver, é o caso dos autos.

Ainda, sobre o assunto, em casos como o presente, c
onforme orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, é necessário considerar as desigualdades de gênero presentes na sociedade e seus impactos nas relações interpessoais, incluindo as relações familiares e os desdobramentos financeiros decorrentes do fim dessas relações.

No presente caso, a apelada, atualmente com 52 anos de idade, alega que sofreu violência doméstica durante o relacionamento com o apelante, o que resultou em transtornos psiquiátricos que a impedem de exercer plenamente suas atividades laborais. Essa situação de vulnerabilidade, infelizmente, ainda é comum a muitas mulheres vítimas de violência doméstica, que enfrentam dificuldades para se reinserir no mercado de trabalho e alcançar a independência financeira.

Os documentos médicos apresentados pela apelada comprovam a existência de transtornos psiquiátricos, a necessidade de tratamento contínuo e a incapacidade laboral. Por sua vez, o recebimento de auxílio-doença, de caráter temporário, não afasta a necessidade da apelada em receber alimentos, mormente considerando que já o percebia quando da fixação da pensão alimentícia em acordo firmado entre as partes.

Como bem ressaltado pela magistrada de origem: “(...) a
mera informação de retomo da ré ao trabalho não implica na desoneração do autor do compromisso assumido, pois naquela ocasião não se condicionou a prestação de alimentos ao afastamento da alimentanda do serviço, nem impôs como termo final o retomo ao trabalho. Além disso, como informado, atualmente a ré não trabalha como ASG na empresa MULTSERV e, bem como encontra-se desempregada, recebendo auxílio por incapacidade temporária do INSS. Importante mencionar que a requerida está em tratamento médico desde 2011, sob o CID f41.2, sem condições laborais (ID 38945649)
”.

De fato, conforme o conjunto probatório dos autos, a apelada se encontra incapacitada para o trabalho, percebendo auxílio temporário do INSS, não havendo qualquer alteração em sua situação financeira a justificar a exoneração da pensão alimentícia fixada em acordo judicial transitado em julgado, no qual, não constou
qualquer condição temporal ou ressalva quanto ao retorno da apelada ao mercado de trabalho.

Por sua vez, não foram colacionados ao recurso, indícios de prova bastantes a comprovar que a apelada teria contraído novo relacionamento de forma a justificar a cessação do dever de prestar alimentos, não havendo motivos para alterar a sentença vergastada. Embora o recorrente tenha arguido que atualmente a apelada está sendo assistida por outro companheiro, o fato é que tais afirmações vieram desacompanhadas de indícios a fim de conferir verossimilhança as alegações.

Dessa forma, a partir da aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, verifica-se que a situação de vulnerabilidade da apelada, decorrente da fragilidade de sua saúde e a permanência da situação fática que ensejou o dever alimentar, justificam a manutenção da pensão alimentícia como forma de garantir a sua subsistência.

1.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Apelação,
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/05/2024